Tribunal: TJDFT
Processo: 0714080-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Prova. Reexame. Oportunidade. O embargante aponta contradição na análise da prova pelo acórdão, sob o fundamento de que a prova produzida pela embargada não está completa em relação à ausência de créditos em sua conta corrente. Ocorre que a sentença, confirmada pelo acórdão, e este, baseiam-se na premissa de que a ré deixou de produzir prova em relação a suas alegações no momento apropriado. Há, inclusive, ausência do instrumento contratual em que conste o assentimento da autora em relação ao empréstimo referido. Assim, não é momento para discussão de provas, pois tal implicaria em reexame do julgamento, que não constitui objeto dos embargos de declaração.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.